Tribunal: TJMT
Processo: 1017687-29.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017687-29.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AUTOR), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEFERIU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI MUNICIPAL N. 2.052/2019, DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, QUE ALTEROU OS ARTIGOS 2º E 7º DA LEI MUNICIPAL N. 2.023/2019, DE 26 DE JUNHO DE 2019 – NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E FUNÇÕES AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETEXTO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ART. 42, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL –
LIMINAR CONCEDIDA
.

Segundo o princípio da simetria, as regras do processo legislativo federal se aplicam ao processo legislativo estadual e municipal, de tal forma que a Constituição Estadual e as leis municipais sejam simétricas à Constituição Federal. Logo, se o legislativo apresenta projeto de lei cuja iniciativa cabia ao chefe do poder executivo municipal, ou seja, ao Prefeito, está patente o vício de iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal subjetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Município de Pontes e Lacerda
, em face da Lei Municipal n. 2.052/2019, do Município de Pontes e Lacerda, que alterou os artigos 2º e 7º da Lei Municipal n. 2.023/2019, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável do Município de Pontes e Lacerda, por flagrante violação ao artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Assevera que a Câmara de Vereadores do Município de Pontes e Lacerda apresentou o autógrafo de Lei. 2.262/2019, pretendendo alterar os incisos II e V e o § 1º do artigo 2º e ainda o § 1º do artigo 7º da Lei Municipal n. 2.023/2019.

Afirma que o Prefeito Municipal vetou o referido autógrafo, em 07 de outubro de 2019, por ter concluído que o Legislativo não verificou a existência de impedimento legal para a aprovação do referido projeto de lie, pois, a sua propositura foi derivada de iniciativa parlamentar, visando intervir na organização administrativa e atribuições dos órgãos do Executivo, qual seja, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, violando o princípio constitucional da separação dos poderes.

Aduz, que o Poder legislativo derrubou o veto do Alcaide, em 14 de outubro de 2019, atribuindo modificações ao órgão da administração pública, obrigando o Poder Executivo a submeter-se as modificações ocorridas, que aumentaram o número de membros do mencionado Conselho e ainda modificaram a forma de escolha do Presidente, Vice-Presidente, Secretário e tesoureiro, em flagrante violação aos artigos 190, parágrafo único da Constituição do Estado de Mato Grosso e ainda o

artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda.

Assim, aponta que a Câmara Municipal de Pontes e Lacerda ao propor, aprovar e derrubar o veto do Prefeito Municipal usurpou a competência do Chefe do Executivo, haja vista que a matéria seria de iniciativa privativa do Alcaide.

Por fim, assevera que a inconstitucionalidade da norma combatida repousa no vício de iniciativa e também em vício quanto ao conteúdo/matéria reservada ao Poder Executivo, pois possibilitou ao Legislativo interferir na estrutura, organização e funcionamento da Administração Pública.

Pede a concessão da liminar, para que sejam suspensos liminarmente os efeitos da Lei Municipal n. 2.052/2019, até o julgamento do mérito da presente ação, pois seria flagrante a desobediência às regras constitucionais e, portanto, estariam presentes os pressupostos autorizadores (id. 24694496).

Após a propositura da presente Ação direta de Inconstitucionalidade, o Prefeito Municipal de Pontes e Lacerda, peticionou requerendo a emenda da petição inicial para a correção do polo ativo, pois a parte legitima para propor a presente ação é o Prefeito Municipal e não o próprio ente político. Requerendo a alteração no polo ativo da ação judicial (id. 24834481), o que foi deferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
Prefeito Municipal de Pontes e Lacerda
, em face da Lei Municipal n. 2.052/2019, do Município de Pontes e Lacerda, que alterou os artigos 2º e 7º da Lei Municipal n. 2.023/2019, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável do Município de Pontes e Lacerda, por flagrante violação ao artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O texto objurgado prevê:

“LEI Nº 2052/2019.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ART. 2º E 7º DA LEI MUNICIPAL Nº 2023/2019 QUE DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAXSUEL FREITAS GUIMARÃES
, Presidente da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
Faz Saber
que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Altera os
incisos III e V do art. 2º
; altera
§ 1º do art. 2º
; da Lei Municipal nº 2023/2019, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural será composto por representantes das seguintes classe:

I - ...;

II - ....;

III – Executivo Estadual e / ou Federal;

IV - ...;

V – Instituições de Ensino Superior instaladas no município;

VI - ...;

VII - ...;

VIII - ...;

IX - ...;

§ 1º A composição do CMDR deverá ser regulamentada com um representante de cada classe, excetuando-se as Cooperativas, Instituições Financeiras e Instituições de Ensino Superior que terão 02 (dois) de cada instituição e as Associações que terão oito representantes. O quantitativo de representante previsto neste parágrafo poderá ser ajustado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, sempre que houver nova demanda ou ausência de indicação de uma ou mais classes.”

Art. 2º - Altera § 1º do art. 7º da Lei Municipal nº 2023/2019, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º ...;

§ 1º. O Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, o Vice-Presidente, o Secretário e o Tesoureiro serão eleitos, dentre os demais Conselheiros”.

Art. 3º - Os demais artigos e incisos permanecem inalterados.

Art. 4º Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda em 06 de novembro de 2019...”

A Lei Municipal nº 2.023/2019 originalmente dispunha:

“Art. 2º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural será composto por representantes das seguintes classes:

(...)

III - Executivo Estadual ou Federal;

(...)

V - Instituições de Ensino Superior que ofereçam cursos voltados à área de ciências agrárias;

(...)

§ 1º A composição do CMDR deverá ser regulamentada com um representante de cada classe, excetuando-se as Associações e Cooperativas que poderão indicar até dois membros.

(...)

Art. 7º. O CMDR terá uma diretoria executiva constituída por um Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário e um Tesoureiro.

§ 1º O Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural será indicado por Portaria pelo Prefeito Municipal, devendo o Vice-Presidente, o Secretário e o Tesoureiro serem eleitos dentre os demais Conselheiros.”

Os dispositivos modificados pela Lei de iniciativo do Poder Legislativo, efetivamente, tratam de matérias que, de acordo com o que dispõe à Constituição Estadual, estariam reservadas à iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

O artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “c” da Constituição Federal:

“Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b)
organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios
;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;”.

As atribuições e funções dos órgãos da administração pública municipal constituem matéria reservada à iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual,
in verbis
:

“Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

(...)

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;...”

Considerado, portanto, o regramento mencionado, mais o disposto no artigo 173, § 2º da Carta Estadual, que disciplina a obrigatoriedade de serem respeitados pelos municípios os princípios estabelecidos nas Cartas Federal e Estadual, depreendem-se ser inconstitucional o diploma legal de iniciativa do Poder Legislativo que cria as atribuições e funções dos órgãos da Administração Pública Municipal.

Igualmente, a Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda/MT, em consonância com o que dispõe a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Mato Grosso, estabelece, em seu artigo 42, as matérias cuja competência legislativa são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a saber:

Art. 42. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Direta e Autárquica ou aumento de sua remuneração;

II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estruturação e atribuição das Secretarias ou Departamentos equivalentes e órgãos da Administração Pública;

IV - matéria orçamentária, e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios e subvenções.

Parágrafo único. Não poderá o legislativo municipal aumentar despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal.

Como se sabe, a Constituição da República, logo em seu artigo 2º, consagrou a teoria da separação de poderes, em claro intento de garantir que os poderes do estado, independentes e harmônicos entre si, respeitem a divisão das funções inserta no texto constitucional, no mesmo passo que criem mecanismos de controle recíprocos:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Na atual fase do Estado Democrático de Direito, a separação de poderes baseia-se não apenas na necessidade de evitar a concentração do poder estatal em um único órgão, mas também na possibilidade de que cada um dos poderes possa efetivamente exercer controle sobre a atuação dos demais, como mecanismo de defesa do próprio regime democrático.

No mesmo sentido, a lição de Alexandre de Moraes:

“Não há, pois, qualquer dúvida da estreita interligação constitucional entre a defesa da separação de poderes e dos direitos fundamentais como requisito sine qua non para a existência de um Estado democrático de direito.

Os órgãos exercentes das funções estatais, para ser independentes e conseguir frear uns aos outros, com verdadeiros controles recíprocos, necessitam de certas garantias e prerrogativas constitucionais. E tais garantias são invioláveis e impostergáveis, sob pena de ocorrer desequilíbrio entre eles e desestabilização do governo. E, quando o desequilíbrio agiganta o Executivo, instalam-se o despotismo, a ditadura, desaguando no próprio arbítrio, como afirmava Montesquieu ao analisar a necessidade da existência de imunidades e prerrogativas para o bom exercício das funções do Estado.”
(Constituição Federal Comentada/Alexandre de Moraes ... [et al.] ; [organização Equipe Forense]. - 1ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 80)

Portanto,
a priori
, sendo a inciativa legislativa da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda, acarretando vício formal, ante a usurpação de função privativa do Chefe do Poder Executivo, incorrendo em inconstitucionalidade.

Noutro ponto, é imperioso reconhecer a violação ao Princípio da Separação dos Poderes e da relação harmônica entre eles, retratado no art. 190,
caput
, da Carta Estadual, que reproduz o regramento do art. 2º, da Constituição da República:

Art. 190, Constituição do Estado de Mato Grosso. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Parágrafo único: Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a quem for investido na função de um deles exercer a de outro.

Art. 2º, Constituição Federal. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Frente ao disposto nas Constituições Federal e Estadual, tenho que a iniciativa para leis deste jaez é de exclusiva competência do Poder Executivo Municipal, não do Legislativo Municipal, que,
in casu
, usurpou a competência legislativa.

Neste sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 4.319/2019, DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO - ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL - MATÉRIA AFETA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - VÍCIO DE INICIATIVA - OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

A legislação que cuida de matéria atinente à organização administrativa é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Sendo assim, a lei de iniciativa parlamentar que cria Conselho Municipal e estabelece suas atribuições é formalmente inconstitucional, por usurpação da competência do Chefe do Executivo.
(TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.19.046944-5/000, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 03/12/2019)

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA MUNICIPAL DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO QUE MODIFICA PRAZOS E CONDIÇÕES DE LICENÇA GESTANTE E LICENÇA PATERNIDADE AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO E DO PODER LEGISLATIVO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO EM RELAÇÃO A SEUS SERVIDORES. GERAÇÃO DE DESPESAS SEM PRÉVIA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, INCONSTITU-CIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO PORQUE A CÂMARA MUNICIPAL TEM COMPETÊNCIA PARA REGRAR LICENÇA-GESTANTE E LICENÇA-PATERNIDADE DE SEUS SERVIDORES, OBSERVADA SUA AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA.
Há inconstitucionalidade formal e material na lei municipal que modifica prazos e condições de licença gestante e licença paternidade aos servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo do município, por vício de iniciativa, interferindo na autonomia, independência e harmonia dos poderes, gerando despesas sem prévia dotação orçamentária.
Inexistência de inconstitucionalidade em relação aos servidores do Poder Legislativo porque a Câmara Municipal tem competência para regrar licença-gestante e licença-paternidade de seus servidores, observada sua autonomia financeira e administrativa, incumbindo-lhe, privativamente, dispor sobre o funcionamento e organização dos cargos, empregos e funções de seus serviços, observados os precisos termos dos artigos 51, IV, 52 XIII, da Constituição Federal , 53, XXXV da Constituição Estadual e artigo 28, § 3º, da Lei orgânica do Município. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNÂNIME.”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70027517697, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 16/03/2009).
Grifei.

Trago a lume a jurisprudência da Suprema Corte, em casos análogos:

“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 4º e 5º da Lei nº 9.265, de 13 de junho de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul. - Tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-lhe prazo para o exercício dessa prerrogativa sua. - Não havendo aumento de despesa, o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, mas esse poder não é ilimitado, não se estendendo ele a emendas que não guardem estreita pertinência com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo pelo Executivo e que digam respeito a matéria que também é da iniciativa privativa daquela autoridade. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 4º e 5º da Lei nº 9.265, de 13 de junho de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul. (ADI 546, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/1999, DJ 14-04-2000 PP-00030 EMENT VOL-01987-01 PP-00176)”
(
sic
)

A competência do Município para dispor sobre assuntos que interessam exclusivamente à municipalidade não é atribuída indistintamente aos Poderes Legislativo e Executivo, uma vez que há matérias de iniciativa exclusiva do Prefeito, consoante se depreende dos dispositivos supracitados, motivo pelo qual não se pode concluir que a Câmara Municipal pode deflagrar todo e qualquer projeto de lei, ainda que se trate de norma de interesse dos munícipes.

Os Conselhos Municipais, entre outras finalidades, servem para garantir a participação regular do cidadão na elaboração das diretrizes gerais da política governamental nela prevista, ao que se acresce que sua instituição imprescinde de lei da competência do Chefe do Executivo, visto possuir característica de matéria atinente à Administração Pública.

Neste mesmo sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL QUE VERSA ACERCA DE CRIAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DE CONSELHO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL - PROJETO DE LEI DE VEREADOR - VÍCIO DE INICIATIVA - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PREFEITO - COMPOSÇÃO DE ÓRGÃO QUE INTEGRA O EXECUTIVO POR MEMBRO DO LEGISLATIVO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo local a instauração de processo legislativo que versa acerca da criação e atribuições de Conselho Municipal vinculado a Secretaria do Município.

Ofende o princípio da separação dos poderes a composição em órgão vinculado ao Executivo de membro do Poder Legislativo.
(TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.15.030122-4/000, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/07/2016, publicação da súmula em 05/08/2016)

Noutro giro, a suspensão da eficácia em sede liminar se mostra prudente, na medida em que a Lei Municipal n. 2.052/2019, do Município de Pontes e Lacerda, que alterou os artigos 2º e 7º da Lei Municipal n. 2.023/2019, de 26 de junho de 2019, importa indevida interferência do Poder Legislativo na organização do Poder Executivo, no que tange as atribuições e funções dos órgãos da Administração Pública Municipal, daí a urgência da medida.

Nessa conjuntura, impõe-se a concessão da medida liminar para assegurar o princípio da separação dos poderes e a segurança jurídica da ordem pública que restaria ameaçada acaso não determinada a suspensão imediata dos efeitos da norma.

Ante o exposto
,
concedo
a liminar pleiteada, para
suspender
os efeitos da Lei Municipal n. 2.052/2019, do Município de Pontes e Lacerda, que alterou os artigos 2º e 7º da Lei Municipal n. 2.023/2019, de 26 de junho de 2019, até o julgamento do mérito.

Consoante ao disposto no artigo 172, parágrafo 2° do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicitem-se as informações à Câmara Municipal de Pontes e Lacerda/MT, pelo prazo de 10 (dez) dias.

Após as informações, conforme dispõe o artigo 173 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vista ao Procurador Geral de Justiça, pelo prazo de 10 (dez) dias, para emitir parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020